Tribunal: STF
Processo: Rcl 47825
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 11.6.2021 por Virgilio Augusto de Oliveira Feitosa contra ato do juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia/GO, proferido “no âmbito dos autos 5275361-37.2021.8.09.0051, no qual não [teria sido] conced[ido] o acesso da defesa (...) aos elementos de prova já documentados nos referidos autos, em afronta à Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal”.
    2. O reclamante alega que “constituiu defensores para atuarem em um processo criminal que tramita perante a 1ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás.
    Os autos estavam em segredo de justiça, assim, a defesa peticionou nos autos, em 07/06/2021, juntando a procuração e requerendo a habilitação e acesso aos autos. 
    (…) Entretanto, dois dias após o protocolo, ao tentar acessar os autos para novamente peticionar, o PROJUDI informava que não havia processo com o número respectivo.
    Em contato com o gabinete da respectiva Vara, a defesa foi informada que o acesso aos autos havia sido indeferido.
    Requereu-se então cópia do indeferimento, que foi enviado por um servidor.
    (…) Em que pese o notável saber jurídico da magistrada, o indeferimento de acesso aos autos é uma nítida violação a Súmula Vinculante 14, desta Corte, bem como ao princípio da ampla defesa.
    A defesa não teve acesso a nenhum dado, sequer conhece o crime imputado ao Reclamante.
    (…) O indeferimento do acesso impede que a defesa tenha acesso ao material já produzido, violando de forma cristalina, o direto estampado na súmula supramencionada”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “(i) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar o imediato acesso integral aos autos, pelos advogados constituídos pelo Reclamante;
    (ii) A notificação da autoridade Reclamada para prestar informações;
    (iii) A intimação do Ministério Público Federal para manifestação;
    (iv) No mérito, seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional para o fim de reconhecer a violação à Sumula Vinculante nº 14 e, por conseguinte, confirmando-se a liminar acima requerida e acolhendo todos os requerimentos supra”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia/GO teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    5. Ao proferir o ato reclamado, o juízo da Primeira Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia/GO assentou:
    “Altere a natureza da medida de segredo de justiça para ‘sigiloso’.
    Considerando que as diligências representadas pela autoridade policial ainda não foram documentadas nos autos, havendo o risco de comprometimento da eficácia das medidas requeridas, com fundamento no art. 7º, § 11, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, INDEFIRO, por ora, o pedido de acesso a este feito formulado no evento n. 04, ressaltando que voltarei a analisar o pedido futuramente”.
    6. O acesso pretendido pela defesa do reclamante foi indeferido para resguardar o êxito no cumprimento das “diligências representadas pela autoridade policial (...) ainda não (...) documentadas nos autos”, ressaltando que o pedido de acesso será novamente analisado “futuramente”.
    Não há se cogitar, na espécie, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 47.109-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATOS JÁ DOCUMENTADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Ausência de violação à Súmula Vinculante 14. O procedimento investigatório encontra-se em fase de cumprimento de diligências e a negativa de acesso àqueles autos, no momento, se coaduna com a redação do referido verbete. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.760-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 19.5.2021).
    Para concluir que o direito de defesa estaria sendo cerceado pela alegada vedação ao acesso aos documentos pretendidos sem justificativa, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora